Tribunal: TJMT
Processo: 0009492-02.2015.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009492-02.2015.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[NILSON SANTOS DOS REIS - CPF: 005.348.263-85 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), GILMAR MOURA DO NASCIMENTO - CPF: 007.910.881-46 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VICENTE BERTOLINO DA CONCEICAO - CPF: 994.607.771-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA.
1.
DESPRONÚNCIA
.
IMPROCEDÊNCIA. EXISTÊNCIA DE PROVA DO CRIME E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI COMO JUIZ NATURAL.
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL
. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNICA. FATOS CONTROVERSOS QUANTO ÀS PECULIARIDADES DO CRIME. I
NDÍCIOS DE
ANIMUS NECANDI
. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

RECURSO
DESPROVIDO. CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.
Presentes os requisitos previstos no art. 413 do CPP, deve ser mantida a pronúncia fundada na comprovação da materialidade delitiva e em indícios suficientes de autoria – palavras extrajudiciais da vítima e judiciais de testemunha –, tendo-se em vista, que a respectiva sentença retrata mero juízo de admissibilidade da acusação. Outrossim, eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

2.
D
escabe a desclassificação do crime de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal simples se as provas, em especial as lesões causadas nas costas da vítima (região vulnerável) e a dinâmica do crime, ensejam dúvida a respeito do dolo do agente, sendo certo que na fase de pronúncia basta a existência de indícios suficientes para que o acusado seja submetido ao juízo constitucional do Tribunal do Júri, competente para a decisão final quanto à existência ou não de
animus necandi
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Nilson Santos dos Reis
foi pronunciado pelo
MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT
, porque teria praticado o crime de
Tentativa de Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima
(art. 121, §2°, inc. IV, c/c art. 14, inc. II, do CP) (ID 169702909).

Inconformado, pleiteia a
despronúncia
, sob o fundamento de que
não existe prova da autoria delitiva e materialidade
, ou, ao menos, seja o crime
desclassificado para o do art. 129, CP
(lesão corporal simples), porque não agiu com intenção de matar (ID 169705673).

Nas
contrarrazões
, o MP pugnou o
desprovimento
do recurso (ID 169705679).

A decisão de
pronúncia foi mantida
, na fase do art. 589, CPP (ID 169705680).

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 171023187), conforme sumário respectivo:

“
Sumário
: Recurso em sentido estrito – Pedido de impronúncia e/ou desclassificação para lesão corporal – Inviabilidade – Indícios suficientes de autoria – Fase de mero juízo de admissibilidade – Aplicação do princípio do
in dúbio pro societate
e não
in dúbio pro reo
– Precedentes – Fato que deve ser submetido ao juiz natural da causa, que é o conselho de sentença.
Pelo desprovimento do recurso
” (Destaque original).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na noite de 27.09.2015, no município de Barra do Garças-MT,
Vicente
Santos dos Reis
tentou
matar a vítima
Vicente Bertolino da Conceição.

Diante desse cenário, ele foi denunciado como incurso nas penas do art.
121, § 2º, IV c/c art. 14, II, CP e, a
pós regular trâmite processual
, pronunciado pelo Juízo singular como autor do crime de Tentativa de Homicídio qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima.

É o relato do necessário.

1.

DESPRONÚNCIA

Neste grau de jurisdição,
Vicente
almeja a sua despronúncia
sob o argumento de que o feito carece de indícios mínimos de autoria delitiva e materialidade
.

Sem razão.

A existência do crime está, a princípio, comprovada nos autos, conforme teor do Exame de Corpo de Delito (ID 169702896 – Pág. 13), Laudos (ID 169702896 – Pág. 8, 41, ID
169702899, 169705675
), Ficha de Atendimento de Emergência (ID
169702899
), Relatório Policial (ID
169702896 - Pág. 38
e ID
169702899 - Pág. 3
3/34), além da prova oral produzida no inquérito policial, corroborada na instrução criminal (ID
169702896 e ID 16970297).

Em relação aos indícios de autoria, atribuídos o recorrente, nesta fase de cognição preliminar, ao contrário do sustentado pela defesa, existem sim elementos probatórios capazes de sustentar a manutenção da decisão de pronúncia.

De fato, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta para a pronúncia,
que o julgador se convença da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
, para que seja, o acusado, submetido a julgamento por seu juiz natural - o Tribunal do Júri -, em consonância com a norma do art. 5º, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Se assim for, na
decisão de pronúncia
se examina,
apenas,
a admissibilidade da acusação, não se aprofundando em demasia na análise das provas dos autos, evitando-se, assim, eventual influência nos jurados que atuarão no Tribunal do Júri.

A vítima,
Vicente Berolino da Conceição
, disse na fase policial que, na data e hora do fato, estava em sua residência ingerindo bebida alcóolica, quando decidiu ir até a casa de um vizinho (não identificado) e, ao passar em frente da quitinete de um conhecido (não identificado), este, o convidou para tomar uma dose de bebida alcoólica (cachaça) e o recorrente aceitou o convite. Após ingerir a dose da bebida, “
Gauchinho
” – recorrente – disse-lhe: “
eu não gosto desse velho porque ele é tirão
”, ao passo que a vítima retornou até a sua casa.

Mais tarde, o recorrente foi até a casa da vítima e pediu-lhe água para beber, momento em que a vítima foi esfaqueada na região das costas e na mão da vítima, que se defendeu dos golpes de faca (ID
169702899 - Pág. 23/24).

O Laudo pericial, sob ID 169702896, revela que a vítima, de fato, foi alvejada com instrumento perfuro cortante, o que resultou em “Lesões incisas nas região: dorsal bilateral e hipotênar direito”.

O policial civil,
Amarildo Fernandes
responsável pela prisão em flagrante, alegou que recebeu a notícia acerca de possível delito de tentativa de homicídio praticado por “
Gaucinho
” – recorrente - e, ao investigar o caso, localizaram o endereço em que o recorrente estaria residindo na casa de
Rogério Pereira Cantuara.

Dessa maneira, o policial se dirigiu até o endereço de
Rogério
, no entanto, a casa estava fechada. Empós,
Rogério
compareceu na Delegacia de Polícia informando que o recorrente estava em sua casa, o que motivou o policial a ir novamente até lá, obtendo êxito em localizar o recorrente que lhe disse que teria “
apenas se defendido, pois a vítima (...) havia tentado matá-lo
” (ID 169702896- Págs. 15/16 e ID 16970297).

A testemunha
Rogério Pereira Cantuara
, embora não tenha presenciado os fatos, na fase administrativa, afirmou que o recorrente morava em sua residência e lhe confidenciou que teria machucado o polegar direito, porque havia “
furado um
”.

Na fase judicial, a testemunha negou que o recorrente teria lhe confidenciado tal assertiva, esclarecendo que após do recorrente ser solto, a testemunha “assustou”, porque achou que o recorrente iria “matá-lo” (ID 169702896 – Pág. 18/19 e ID 16970297).

O recorrente se manteve em silêncio na fase policial. Em juízo, foi declarada a revelia (ID 169702909).

Enquanto a defesa alega que não há prova acerca da autoria e materialidade delitiva, a acusação, por outro lado, sustenta a versão do fato narrado pela vítima, de que o recorrente, em tese, seria o autor do delito.

Logo, havendo duas versões acerca do fato, em que há elementos de prova que podem amparar ambas as teses, a questão deve ser levada ao crivo do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri. Nesse sentido:

“... Havendo elementos indiciários que subsidiem, com razoabilidade, as versões conflitantes acerca dos fatos imputados, a divergência deve ser solvida pelo Conselho de Sentença, evitando-se a indevida invasão da sua competência constitucional.(...)” (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.383.234/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe de 21/3/2019).

Nesse contexto, entendo que as provas acima mencionadas demonstram, pelo menos, indícios do envolvimento do recorrente no crime que lhe fora imputado, o que inviabiliza o acolhimento, nesta fase processual, da tese de despronúncia por inexistência de indícios suficientes de participação no crime, impondo-se sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, juiz natural da causa.

Sobre a matéria, é o entendimento desta Corte:

“A decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação. Destarte, presentes a prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, requisitos exigidos pelo art. 413, caput, e §1.º, do CPP, revela-se incabível a impronúncia, quiçá a imediata desclassificação, máxime quando os autos revelam pluralidade de versões acerca da dinâmica dos fatos, e a alegada ausência de animus necandi não é inequívoca, devendo o réu ser submetido a julgamento pela Corte Popular, em observância à soberania dos vereditos [art. 5.º, XXXVIII, “c”, da CF/88], oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados. (...)” (N.U 0001035-54.2007.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023).

Acresça-se, por fim, que a sentença de pronúncia, não leva em conta a vida pregressa do investigado como entende a defesa, ou certeza da autoria, ou até mesmo, análise da presunção de culpa, como esposado nas linhas acima, mas tão somente, aprecia indícios de autoria e comprovação da materialidade.

Dessa maneira, não há que se falar na despronúncia pretendida.

2. DESCLASSIFICAÇÃO

Prosseguindo, o recorrente pleiteia a
desclassificação
do crime para Lesão Corporal Simples (art. 129, CP).

Todavia, entendo que, ao menos nesta fase, não ficou demonstrado inequivocamente a hipótese.

As razões apresentadas pela defesa (de que o recorrente não teve a intenção de praticar crime) ao menos por ora, não há como excluir o
animus necandi
da conduta praticada pelo recorrente.

In casu
, o Policial Civil,
Amarildo Fernandes
afirmou que o recorrente teria confessado a prática do crime ao ser preso em flagrante na casa da testemunha
Rogério Pereira Cantuara,
ao lhe dizer que “
tentou se defender
” (ID 169702896- Págs. 15/16 e ID 16970297).

A testemunha
Rogério
, por sua vez, afirmou na fase policial que o recorrente teria lhe afirmado que estava com a mão machucada, porque “furou um” (ID 169702896 – Pág. 18/19).

Ao que parece, nos termos relatados pela própria vítima na fase policial, após consumir bebida alcóolica em sua residência decidiu ir ver um vizinho e, no trajeto, aceitou o convite de uma terceira pessoa para tomar uma dose de bebida (cachaça), em que a vítima aceitou a oferta, tomou a dose de bebida, e ali, o recorrente disse:
“
eu não gosto desse velho porque ele é tirão
”.

Após tomar a referida dose de bebida, a vítima
retornou para casa. No entanto, após certo período, o recorrente foi até a casa da vítima lhe pedir água para beber, ao passo que a vítima o acolheu em sua casa e foi, em tese, surpreendida com golpes de faca na região das costas e na mão visto que se defendeu das investidas do recorrente). As lesões sofridas pela vítima estão demonstradas nos autos pelo Laudo anexado sob ID 169702896
(ID
169702899 - Pág. 23/24).

A
inda que a Defesa diga que o recorrente não teve a intenção de praticar o crime, circunstâncias e o desdobramento dos fatos
, por enquanto, ainda não estão muito bem esclarecidos e, as informações colhidas, apenas dão a certeza de que
após o recorrente ter expressado que não “gostava” da vítima, o recorrente foi até a casa desta e a golpeou com uma faca (sendo dois nas costas).

Não há como, neste momento processual, reconhecer, com toda a certeza, a alegativa de ausência de
animus nencandi
até porque, a lesão provocada na vítima foi em região nobre do corpo, nas costas, região vulnerável, a indicar
sérias dúvidas acerca da real intenção do recorrente, naquele momento.

Enfim, a dinâmica dos fatos e a
agressão praticada impedem, aqui, a comprovação inequívoca (e plena) de que o recorrente não tinha a intenção de matar a vítima e, por isso, somente o Tribunal do Júri, na qualidade de Juízo constitucional para a apreciação dos crimes dolosos contra a vida, pode dirimir a controvérsia sustentada pela defesa, decidindo soberanamente sobre as teses discutidas, não sendo este momento processual apropriado para invocar o princípio do
in dubio reo
.

Sobre o tema, destaco deste TJMT:

“... Segundo a doutrina e jurisprudência dominantes, o reconhecimento da desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente, o que não se vislumbra, de plano, na espécie. Assim, fica a cargo dos jurados a deliberação acerca da existência ou não de dolo na conduta do agente”. (N.U 0001640-26.2014.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023).

Com essas considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao recurso de
Nilson Santos dos Reis
, a fim de
manter a decisão de pronúncia
e submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023